Tribunal: TJDFT
Processo: 0752227-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
direito PROCESSUAL CIVIL. agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS DESCONSTITUÍDA. COOPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA LOCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DOS EXEQUENTES. recurso DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença no qual se discute decisão que desconstitui penhora sobre dois imóveis rurais, após sucessivas tentativas infrutíferas de avaliação e localização por carta precatória, com liberação dos bens da constrição.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de desconstituição de penhora em cumprimento de sentença diante da frustração da efetivação da medida por insuficiência de dados e retorno negativo de cartas precatórias.
III. Razões de decidir
3. A efetividade da execução depende da colaboração do exequente na indicação de elementos mínimos para localização dos bens, sobretudo quando a realização da penhora exige informações detalhadas que permitam ao juízo deprecado identificar com precisão o imóvel rural a ser avaliado. Quando esses elementos não são fornecidos, inviabiliza-se a realização da diligência.
4. As cartas precatórias expedidas para avaliação dos imóveis retornam sem cumprimento por falta de dados essenciais para a localização, sendo insuficientes as referências apresentadas, conforme informado pelo oficial de justiça, que aponta a existência de numerosas propriedades homônimas na região e a impossibilidade de identificar a área sem informações complementares. A ausência de resposta às intimações para suprir tais dados confirma a falta de colaboração necessária à continuidade do ato executivo.
5. Diante da persistente inviabilidade prática de efetivar a penhora, a manutenção da constrição se mostra inútil e contraproducente, justificando a sua desconstituição sem prejuízo da continuidade da execução mediante indicação de outros bens.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconstituição da penhora é legítima quando a carta precatória retorna infrutífera por falta de informações suficientes para localização e avaliação dos bens, evidenciando ausência de colaboração mínima do exequente necessária à efetividade do ato”.
____________________
Jurisprudência relevante citada:
AI 0702738-74.2024.8.07.9000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 10.03.2025;
AI 0739492-49.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 05.12.2024.